Tribunal: TJDFT
Processo: 0725799-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725799-71.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF AGRAVADO: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO DESPACHO COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ÓRGÃOS VINCULADOS NO DISTRITO FEDERAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no recurso especial, pleiteando o provimento do apelo. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18891631. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026